Tribunal: TJSP
Processo: 1017141-84.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
r Estadual 1105/2010. Prazo decadencial, de dez anos, para a revisão do ato administrativo, que se conta da sua edição em 05-09-2014, com paridade, não da retroação do benefício a 14-10-2009, por determinação judicial, que não tratou da paridade. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1017141-84.2022.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Pensão

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pensionista. Paridade. Revisão do ato administrativo. Paridade na aposentadoria do instituidor não acarreta paridade na pensão por morte, sujeita à lei em vigor ao tempo do óbito do segurado, Superior Tribunal de Justiça, Súmula, 340, que ocorreu 16-05-2009. Sem direito à paridade. EC 41/2003, artigos 6o e 7o, e EC 47/2005, artigo 2o. Somente os critérios de reajuste

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pensionista. Paridade. Revisão do ato administrativo. Paridade na aposentadoria do instituidor não acarreta paridade na pensão por morte, sujeita à lei em vigor ao tempo do óbito do segurado, Superior Tribunal de Justiça, Súmula, 340, que ocorreu 16-05-2009. Sem direito à paridade. EC 41/2003, artigos 6o e 7o, e EC 47/2005, artigo 2o. Somente os critérios de reajuste foram estabelecidos pela Lei Complementar Estadual 1105/2010. Prazo decadencial, de dez anos, para a revisão do ato administrativo, que se conta da sua edição em 05-09-2014, com paridade, não da retroação do benefício a 14-10-2009, por determinação judicial, que não tratou da paridade. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.